Tribunal: TJDFT
Processo: 0715101-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0715101-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: INSTITUTO BRASILIA DE ARRITMIA CARDIACA LTDA RECLAMADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o exequente para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre o afirmado pagamento da dívida (ID no 64402968), bem assim impulsionar o feito. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator